Tribunal: TJMT
Processo: 1001615-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001615-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LAUCIDIO DE AMORIM PINTO (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA -

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – JUNTADA DE DOCUMENTOS ÚTEIS FACULTATIVA – REJEIÇÃO - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESCONTO EM CONTA SALÁRIO SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO – RETENÇÃO DO SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.017, III, do CPC,
cuidando-se de peças que a parte agravante reputar úteis, sua juntada é facultativa e não obrigatória.
2.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 3. É ônus probatório da instituição financeira a comprovação da modalidade do contrato de empréstimo pactuado com correntista. 4.
Se não comprovada a contratação de empréstimo com desconto em conta corrente, o débito de parcela diretamente em conta corrente do devedor, não é cabível, tampouco a retenção de salário do titular da conta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001615-30.2020.8.11.0000 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais por Retenção Indevida de Salário”
(Número Único 1058931-09.2019.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por LAUCIDIO DE AMORIM PINTO, deferiu

parcialmente o pedido, primeiro, para determinar que o Banco/agravante procedesse com a
“imediata liberação dos proventos do autor, na forma do documento Id. 27214112”
, e, depois, para ordenar que o Banco/réu/agravante exibisse
“cópia do ajuste e extratos da conta salário que demonstre a forma de pagamento das mensalidades anteriores, com a inversão do ônus da prova”
, porquanto, na visão do julgador, não há
“prova inequívoca de que a contratação de adimplemento das parcelas se dê por débito em conta, há de se sopesar que é manifesta a vedação da prática adotada pela instituição financeira, de retenção do vencimento do autor
, (o que)
caracteriza manifesta abusividade do aprovisionamento da integralidade da verba salarial, em vista de o seu caráter alimentar
”
(cf. ID 27654555 dos autos de origem Número Único 1058931-09.2019.8.11.0041).

O agravante alega que não restaram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada requerida pelo agravado/autor dizendo que “
as alegações da parte agravada foram insubsistentes”
, e nada restou comprovado nos autos, enfatizando que sequer restou demonstrado que o salário auferido pelo agravado/autor “
é seu único meio de renda
” (cf. fls. 03 ID 32705502).

Sustenta que sua conduta se pautou no exercício regular do seu direito de credor, pois, em 03.11.2016, os litigantes celebraram contrato de empréstimo “CDC Renovação no 875604846”, cuja prestações foram inadimplidas pelo agravado, noticiando que o débito pendente de liquidação é no valor de R$ 2.028,29, e diz que foi pactuado que as prestações seriam debitadas na conta salário de titularidade do agravado; aduz, ainda, que o salário do autor referente ao mês de dezembro/2019 não foi bloqueado, e diz que o extrato constante do ID 32705502 mostra que, no dia 27/12/2019, o autor sacou R$ 3.000,00 de sua conta.

Defende que o art. 833, IV, do CPC “
proíbe a penhora dos salários
(...), (mas)
não a livre disposição dele”
(cf. fls. 06 ID 32705502), pelo que pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, e seja indeferido o pedido de suspensão dos descontos na conta do autor, e, já de imediato, pede seja atribuído efeito suspensivo à interposição.

A admissibilidade da interposição do recurso se deu pela decisão proferida em 07.02.2020, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. ID 32954991).

Ao ofertar contrarrazões, o agravado arguiu preliminar de não conhecimento do recurso à falta de juntada de “peças essenciais ao deslinde do feito” e diz que o agravante
“
deixa de juntar o contrato e a garantia do veículo, documento essencial para demonstração de que o veículo na data do defeito, estava coberto pela garantia
” (
?) - cf. fls. 02 ID 36269960; no mérito, combate as razões recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso,

como se não bastasse o fato de que a arguição não guarda relação com o mérito recursal, porquanto, em discussão nos autos está a retenção do salário em conta de titularidade do agravado referente ao suposto inadimplemento de contrato de empréstimo, e, não contrato de financiamento envolvendo aquisição de veículo, o que já mostra a impertinência dessa arguição, os autos em sua origem é eletrônico, e, sendo assim, a parte está dispensada da juntada de documentos constantes dos incisos I e II do art. 1.017 do CPC, e, cuidando-se de peças que a parte agravante reputar úteis, sua juntada é facultativa e não obrigatória, sendo assim, sem mais delongas, repilo essa preliminar.

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
).

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

O autor/agravado ajuizou contra o Banco/agravante ação de “
Obrigação de Não Fazer c/c Danos Morais por Retenção Indevida de Salário
”, relatando que é titular da conta salário no 37.368-0, agência 2363-9, e também titular de outra conta corrente, ambas junto ao Banco/agravante, e que a instituição financeira, não obstante o pagamento das prestações as quais se obrigou junto ao Banco/agravante por força da celebração de contrato de empréstimo, o Banco/agravante vem “
subtraindo valores da conta do Requerente a título de pagamento de empréstimo, e bloqueando o salário mensalmente
”, e narrou que em dezembro/2019 o Banco/agravante “
de forma indevida bloqueou
” a integralidade do salário do autor/agravado, ressaltando que não está inadimplente com qualquer obrigação junto ao Banco/agravante (cf. fls. 03 ID 27214103 dos autos de origem Número Único 1058931-09.2019.8.11.0041),

No tocante à alegação do Banco/agravante de que não houve bloqueio do salário do autor referente ao mês de dezembro, nesse ponto, se efetivamente não foi bloqueado nenhum valor, então, o agravante não possui qualquer interesse recursal quanto ao pedido de reforma da decisão que determinou o desbloqueio do salário do agravado, porquanto, o comando judicial hostilizado não surtirá nenhum efeito para o Banco/agravante.

Há várias modalidades de empréstimo bancário, mas entre elas há duas que se destacam quanto à forma de pagamento, a primeira, é denominada consignado em folha de pagamento, hipótese em que o correntista contrata empréstimo mediante pagamento com desconto direto em sua folha de pagamento, limitada à margem consignável definida em lei, a segunda, é quando o empréstimo é realizado com pactuação expressa para débito em conta de titularidade do devedor, inexistindo limitação legal quanto ao percentual de comprometimento da renda do devedor, essa última modalidade é a que o Banco/agravante defende ter sido avençada entre os litigantes.

N
ão consta dos autos cópia do instrumento contratual celebrado entre os litigantes, o que há é apenas o “Extrato de Operação” referente ao contrato de empréstimo celebrado entre os litigantes “BB Crédito Renovação”, firmado em 03.11.2016, mostrando que o agravado se obrigou ao pagar mensalmente ao Banco/agravante o valor R$ 1.428,34 pelo prazo de 60 meses, com primeiro vencimento pactuado para 20.12.2016 (cf. ID 27214109).

No caso, conquanto o Banco/agravante insistentemente defenda a legalidade dos descontos efetuados em conta de titularidade do agravado, diante da alegação de que não houve expressa contratação para que as parcelas fossem debitadas diretamente em conta do agravado, é ónus do Banco/agravante comprovar a forma de pagamento pactuada entre os litigantes, no entanto, não há nos autos nenhum resquício probatório que dê amparo a tese defendida pelo Banco/agravante de que foi avençado entre os litigantes que as parcelas seriam debitadas diretamente em conta de sua titularidade, seja ela salário ou corrente.

Sendo assim, à mingua de prova da forma de contratação para liquidação do empréstimo celebrado entre os litigantes, a decisão hostilizada deve ser mantida, porquanto, não se admite a retenção da integralidade do salário do devedor para adimplemento de prestação, tampouco o débito da parcela em conta de titularidade do devedor, quando não comprovada que houve expressa pactuação dessa modalidade de adimplemento de empréstimo bancário.

A propósito:

EMENTA: REGIME DE EXCEÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E RCURSO ADESIVO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. Apelação da parte ré. DESCONTO EM CONTA SEM AUTORIZAÇÃO – RETENÇÃO DO SALÁRIO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES. Nos termos da Resolução n. 3402/2006 do BACEN, o cliente, ao realizar a portabilidade de seu salário, não pode se eximir do pagamento dos contratos já realizados. A resolução do Banco Central, na hipótese de opção, pelo cliente, de transferência de seu salário para outra instituição financeira, o que se denominou de portabilidade, a transferência deve ocorrer no mesmo dia, no valor total creditado, admitida a dedução de eventuais descontos com ele contratados, relativamente a empréstimos de financiamentos ou outras contratações. No caso dos autos, não restou comprovada a contratação de empréstimo com desconto em conta corrente. Portanto, sem ter havido a comprovação da contratação através da modalidade de débito em conta corrente, se torna ilícito o desconto procedido pelo banco réu. Por esse motivo, impõe-se a restituição dos valores indevidamente apropriados pelo demandado. (...). Apelação Cível Desprovida. Recurso Adesivo Conhecido Em Parte E, Na Parte Conhecida, Parcialmente Provido.(TJRS - Vigésima Quarta Câmara Cível - Apelação Cível No 70073753535 - Regime de Exceção – Rel. Des. ALTAIR DE LEMOS JUNIOR - Julgado em 12.12.2018)

EMENTA: EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DEDUÇÃO INDEVIDA DE VALORES CONTRATUAIS EM CONTA SALÁRIO - PRÁTICA BANCÁRIA IRREGULAR - ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL - EFEITOS
Retenção integral de verba remuneratória creditada em conta salário, ainda assim sem lastro demonstrado pela instituição financeira, denota prática bancária irregular e caracteriza ilícito passível de reparação material e moral. Em situações tais, o ilícito moral decorre do fato objetivamente considerado atraindo reparação segundo valor que, revelando-se proporcional e razoável no cenário litigioso, deve ser mantido. (TJMG - 12a Câmara Cível - Apelação Cível 1.0216.16.008296-4/001 – Rel. Des. OCTÁVIO DE ALMEIDA NEVES - Julgamento em 24/04/2019 – Publicado em 03/05/2019)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo Banco.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020